Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709808-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: THIAGO ROBERTO NUNES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de THIAGO ROBERTO NUNES DA COSTA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília. Narra o impetrante que o paciente encontra-se em liberdade, mas foi expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor, sob a acusação de crime de homicídio. Aduz que o paciente nega as acusações e que não existem provas concretas da participação dele no crime descrito na denúncia, até porque não teve prisão em flagrante. Afirma que não consta dos autos qualquer indício de que o paciente, em liberdade, venha a ausentar do distrito da culpa ou, de alguma forma, a colocar em risco a instrução criminal. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que a prisão do paciente sem o trânsito em julgado viola os princípios da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. THIAGO ROBERTO NUNES DA COSTA, ora paciente, MAICON NASCIMENTO DE ARAÚJO, DARLAN PEDROSA VERAS e LEONARDO DOS SANTOS LEANDRO foram denunciados por incursos no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Narrou a denúncia que: “1o FATO Na manhã do dia 24 de fevereiro de 2014 (segunda-feira), por volta das 6h20, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária – CPP, situado no Trecho 04, SIA/DF, os denunciados MAICON, THIAGO e DARLAN, de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios com o acusado LEONARDO, e a mando de Fabiano Soares Silva, vulgo “Pepita” (já falecido), com intenção de matar e valendo-se de ARMAS DE FOGO, efetuaram disparos contra a vítima Marcelo Soares dos Santos, vulgo “Marcelino” ou “Dimas”, matando-o, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Cadavérico no 07.442/14 (fls. 07/32) e de seu aditamento (fls. 291). Os acusados, integrantes da gangue do “Pepita”, e o ofendido eram marginais com atuação, especialmente, na região do Gama/DF. Após ter sido preso, o ofendido se negou a revender drogas para o grupo do “Pepita” e acabou sendo acusado de delatar planos dessa organização criminosa para gangue rival. Dessa forma, o líder do grupo do “Pepita”, Fabiano Soares Silva (já falecido), ordenou a seus comparsas que matassem Marcelo. Na manhã dos fatos, o ofendido deixava o Centro de Progressão Penitenciária para trabalhar e, ao se dirigir ao seu veículo, foi alvejado por 18 (dezoito) disparos de arma de fogo, efetuados pelos três primeiros denunciados. O denunciado LEONARDO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustado com os atiradores, conduziu o veículo que os serviu para chegar ao local dos fatos e depois para empreender fuga. DAS QUALIFICADORAS O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em retaliação pelo fato de que o ofendido se negou a revender drogas para a gangue do “Pepita” e foi considerado responsável por delatar planos da citada organização criminosa para gangue rival. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, dada a multiplicidade de lesões sofridas pela vítima, as quais provocaram sofrimento desmedido e desnecessário para a consumação do crime. Ainda, houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em via pública com disparos de arma de fogo, sendo que diversos disparos a atingiram pelas costas e foram efetuados por, ao menos, 3 (três) indivíduos, ou seja, em sensível superioridade numérica. 2o FATO De data inicial que não se pode precisar até o dia 24 de fevereiro de 2014, em lugares diversos do Gama, Santa Maria, Guará e SIA/DF, os denunciados MAICON NASCIMENTO DE ARAÚJO, THIAGO ROBERTO NUNES DA COSTA, DARLAN PEDROSA VERAS e LEONARDO DOS SANTOS LEANDRO, agindo de forma livre e consciente, se associaram de forma estável e permanente, armados, para o fim de cometimento de crimes, em especial homicídios, roubos, furtos e receptação. No período compreendido entre 24/08/2019 às 23h e 25/08/2019 às 00h30min, na via pública da Colônia Agrícola Águas Claras, em frente à Chácara 19B, Guará/DF, os denunciados ISAAC e WILLAMIS, em conluio e com o adolescente LUCIANO PEREIRA DE MATOS, de forma livre e consciente, na medida de suas culpabilidades, com inequívoca intenção homicida, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas HIGOR CHAVES MUNIZ e MAURÍCIO COSTA GADELHA, provocando, em MAURÍCIO, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 34/35. Consta do caderno informativo que na data e local acima mencionados, a vítima MAURÍCIO se dirigiu até a residência da segunda vítima, HIGOR, a fim de adquirir drogas. Enquanto MAURÍCIO aguardava ser atendido por HIGOR, surgiram dois indivíduos sendo que um deles, passou a atirar na direção de MAURÍCIO, bem como em direção à porta da casa de HIGOR. MAURÍCIO foi alvejado com os disparos e HIGOR não se feriu. Após efetuarem os disparos os denunciados ingressaram no veículo VW/Gol, placa JGH-4070/DF, com o qual empreenderam fuga do local. O crime foi praticado por motivo TORPE, decorrente de brigas entre grupos criminosos rivais. Além disso, o crime foi cometido mediante RECURSO QUE DIFICULTOU a defesa das vítimas, pois estas foram alvejadas, de surpresa, por disparos de arma de fogo.” A prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/3/2020, pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília, nos seguintes termos: “No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas e do interrogatório do próprio acusado. In verbis: (...) Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Note-se que se trata de homicídio ocorrido em local público, próximo a estabelecimento penal, com elevado número de envolvidos e de disparos de arma de fogo, demonstrando total o destemor dos acusados com as conseqüências de seus atos, o que, importa, ainda mais, na necessidade de sua custódia cautelar. (...) Há de se ressaltar, ainda, que, aparentemente, os acusados participam de organização criminosa perigosíssima, suspeita de cometer diversos crimes no Distrito Federal (inclusive homicídios, tráfico de drogas e armas), além de existirem suspeitas de que o grupo que os denunciados participam seja vinculado à facção criminosa conhecida como ADA (Amigo dos Amigos), nacionalmente conhecida por sua atuação nos presídios, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Assim, ainda mais mostra-se necessária a custódia cautelar dos réus para garantir-se a ordem pública. Reitere-se, ainda,que os acusados Thiago Roberto, Darlan Pedroza e Leonardo dos Santos ostentam múltiplas condenações transitadas em julgado, sendo que Thiago foi definitivamente condenado nos autos no 2005.04.1.007485-7, 2002.04.1.013898-0, 2015.04.1.007306-3, 2014.04.1.007648-3, 2012.10.1.004493-7 e 2011.10.1.004497-0; Darlan nos autos no 2004.04.1.006739-2, 2004.04.1.015740-5, 2005.04.1.008292-4, 2015.04.1.012267-4 e 2014.04.1.012999-2; e Leonardo nos autos no 2004.04.1.066688-5, 2013.04.1.008928-5, 2013.04.1.012141-7, 2014.04.1.003943-9, 2015.04.1.001160-6, 2018.04.1.003435-4, 2014.04.1.009525-7, 2010.10.1.006208-6 e 2017.10.1.002809-4.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Esta foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do crime. Além disso, o paciente é multireincidente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador